Tribunal: STF
Processo: HC 67743
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-06
Data de publicação: 1990-02-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ATO OMISSIVO DE TRIBUNAL ESTADUAL,CONSISTENTE
NA DEMORA EM JULGAR APELAÇÃO DO PACIENTE.
ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE QUE ESTE NÃO PRATICOU O DELITO PELO QUAL FOI
CONDENADO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS:
1.) - PORQUE A APELAÇÃO JA FORA JULGADA PELO TRIBUNAL, ANTES MESMO
DA IMPETRAÇÃO DO ' HABEAS CORPUS';
2.) - PORQUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU
BASEARAM-SE EM ELEMENTOS DE PROVA, QUE NÃO PODEM SER REINTEGRADOS NO
ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.